Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700807-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA EDNA RODRIGUES DO NASCIMENTO IMPETRADO: 2 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Narra a impetrante que ingressou com ação de locupletamento ilícito nos autos do processo no 0744888-90.2023.8.07.0016, sendo o processo extinto por incompetência territorial, sob a alegação de que nenhuma das partes detinham domicílio em Brasília-DF. Contra sentença, a impetrante opôs Embargos de Declaração informando que o contrato, as notas promissórias e o domicílio dos réus são em Brasília. Acrescenta que Magistrado reconheceu o erro no julgamento, mas manteve a sentença alegando impossibilidade de corrigir o defeito por meio de embargos declaratórios. Requer a concessão da segurança para reformar ou anular a sentença e declarar a competência do do 2o Juizado Especial Civil de Brasília para o processamento do feito. É o relato do necessário. DECIDO. A pretensão da impetrante não merece prosperar. O Mandado de Segurança é ação autônoma, não ostentando natureza recursal, tampouco finalidade rescisória, sendo excepcionalmente admissível para a hipótese de decisões teratológicas ou manifestamente ilegais, não sendo esta, a toda evidência, a hipótese dos autos. Ademais, é inadmissível o mandado de segurança como sucedâneo de recurso ou correição (art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/09 e Súmula 267 do STF). A decisão contra a qual se insurge o Impetrante, qual seja, a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, admite recurso inominado, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei 9.099/95. Assim, o mandamus, não se presta a corrigir ou reformar a sentença, porquanto, para esse fim, o sistema recursal dos juizados admite a interposição do recurso em tela. Neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. VIA INADEQUADA. MS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DA CORTE. EFETIVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto, em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, considerando que o feito se encontra pronto para imediato julgamento, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno, que se insurge contra a decisão que se limitou a indeferir o pedido liminar. 2. O Mandado de Segurança, como amplamente afirmado pela jurisprudência, não é sucedâneo recursal, pois contra a decisão do Juízo de origem que determinou a penhora dos rendimentos da agravante existem outros instrumentos idôneos e igualmente eficazes no Código de Processo Civil, devendo o mandado de segurança contra ato judicial ser reservado apenas para situações excepcionais, de teratologia evidente, que não é o caso; ou quando a defesa do direito demande imediata intervenção da instância judicial revisora, sem que haja outros instrumentos idôneos e igualmente hábeis à finalidade pretendida, o que também não é caso. 3. A Lei do Mandado de Segurança (Lei n° 12.016/09) prevê o descabimento do writ quando em face de decisão judicial contra a qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5°, inc. II). 4. No caso dos autos, ademais, a decisão questionada apenas cumpriu determinação deste tribunal proferida nos autos de agravo de instrumento, de onde exsurge a impossibilidade de ser ato judicial questionado por meio do presente mandado de segurança. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1357007, 07156963420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021)" Nesse quadro, em face da manifesta inadmissibilidade do Mandado de Segurança, o caso é de rejeição liminar. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 11, inc. IV, do RITR. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito